Tribunal: TJSP
Processo: 2188964-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante FÁBIO
CASTANHEIRA RIBEIRO, é embargado RESQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 2/6
VOTO no 37095
Embargos de Declaração no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Tatuí 1a Vara Cível
Embargante: Fábio Castanheira Ribeiro
Embargados: Resq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados
Interessados: Cerâmica Topázio Ltda e Outro
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 131/142, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para
suprir omissão, sustentando que: (a) “(...) Não foi decidido o fato do agravante depender
do seu aluguel a partir de junho de 2.019 para tentar sua subsistência digna em Portugal”;
(b) “(...) o equívoco por omissão se dá no enfrentamento da inexistência de coisa julgada
material, que por consequência, acaba por corresponder a um tema não enfrentado
consequentemente redundando na inexistência de coisa julgada formal” e (c) “A decisão
anterior repousava sobre o fato do agravante não morar e não utilizar o imóvel do bairro de
Santo Amaro como residência ou bem de família. A impugnação importa em novo
procedimento sobre distinta realidade fática o fato do agravante alugar o imóvel e com
este aluguel pagar sua moradia em Portugal. Sobre este fato não se operou preclusão mas
sim um verdadeira negativa de prestação jurisdicional (Inciso IX do artigo 93 da CF c.c.
artigo 11 do CPC)”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado manifesto equívoco,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 3.1. A questão da
impenhorabilidade do bem imóvel constitui matéria de ordem pública, suscitável a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição nos autos, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 3/6
incidente de execução, desde que antes de concluída a arrematação/adjudicação do bem,
sendo certo que uma vez decidida a matéria, com o advento da preclusão consumativa ou
coisa julgada, inadmissível a renovação do pedido, objetivando novo pronunciamento
sobre a matéria, em razão da preclusão, sob pena de violar a coisa julgada formal. Nesse
sentido, a orientação do Eg. STJ, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a) “CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. A impenhorabilidade do imóvel protegido pela Lei no
8.009, de 1990, pode ser oposta, como matéria de defesa, nos embargos do devedor,
ou por simples petição, como incidente da execução. Recurso especial conhecido e
provido” (STJ-3a Turma, REsp 180286, rel. Min. Ari Pargendler, j. 16.09.2003, DJ
15.12.2003, p. 301, o destaque não consta do original); (b) “Execução. Bem de família.
Preclusão. Penhora de parte comercial do imóvel. Precedentes da Corte. 1. A Corte já
assentou que indeferida a impenhorabilidade em decisão não atacada por recurso,
sobre esta desce o manto da preclusão. 2. É possível a penhora da parte comercial do
imóvel, guardadas as peculiaridades do caso, mesmo sem que haja matrículas diferentes. 3.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-3a Turma, REsp 515122 / RS, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. 16.12.2003, DJ 29.03.2004 p. 233, RNDJ vol. 54 p.
130, o destaque não consta do original); (c) “(...) Argumentam os recorrentes, em
síntese, que, o acórdão recorrido negou vigência ao art. 1o da Lei n° 8.009/90, quando,
em sede de execução, entendeu preclusa a argüição de impenhorabilidade do bem
indicado. O recorrido apresentou contra-razões (fl.315/320.) É o relatório. O recurso não
merece seguimento. Com efeito. Discute-se, nos presentes autos, a natureza jurídica
do pedido de beneficiário da Lei n° 8.009/90 considerando ser esta matéria de ordem
pública, alegável a qualquer tempo. O acórdão recorrido manifestou, na espécie, nos
seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARREMATAÇÃO -
PREÇO VIL CARACTERIZADO - NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. É nula a arrematação realizada por preço vil." Os embargos declaratórios
apresentados foram rejeitados (fl. 292). Bem de ver que, da leitura atenta do acórdão
vergastado, este não acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar
de matéria já analisada contra a qual não foi objeto de recurso pelos recorridos,
operando-se o instituto da preclusão. No ponto, esta Corte já se manifestou a respeito no
seguinte
precedente:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA.
PRECLUSÃO. LEI 8.009/1990. I .A jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que,
arrematado o bem penhorado, impossível a invocação do benefício da Lei n. 8.009/1990.
II. Recurso especial não conhecido.(REsp 468176/PB; Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
4a Turma, DJ 14.08.2006, p. 282) Bem de ver que a alegação de impenhorabilidade do
imóvel se deu no curso do processo de execução e, dada a sua improcedência, não
observou a parte recorrer ao seu tempo e forma devidos, operando-se a preclusão da
matéria. No ponto, o seguinte precedente: "PROCESSO CIVIL - COISA JULGADA -
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. I - Existindo decisão anterior,
afastando a incidência da Lei 8.009/90, que transitou em julgado, não é dado ao
Judiciário, sob pena de vulneração da coisa julgada formal, proferir novo
pronunciamento sobre a mesma matéria. II - Recurso não conhecido". O dissídio
pretoriano, por sua vez, não restou configurado, à mingua de identidade entre os casos
cotejados. Pelo exposto, desprovejo o agravo (REsp 396474-SP, relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJU de 19.02.2002). Assim, autorizado pelo artigo 557, § 1o-A, do
CPC, nega-se seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.” (REsp 803416,
rel. Min. Massami Uyeda, DJ 04.04.2008, o destaque não consta do original); e (d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 4/6
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. PRECLUSÃO. 1. Quando o órgão
julgador pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, ainda
que sucintamente, não se configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Impossibilidade
de argüição de impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da
arrematação do imóvel. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de
recurso especial, interposto por JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO e outros,
manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado: AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TÍTULO HÁBIL DA
PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL E AUSÊNCIA DE POSSE. DEMONSTRADOS,
IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A
LEGISLAÇÃO PÁTRIA. À UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECEU-SE DO
RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. (fls. 174) Manejados embargos
de declaração, foram rejeitados. (181/184) Alegaram os recorrentes violação aos arts. 535
do Código de Processo Civil, sustentando omissão no julgamento dos embargos de
declaração manejados com "o único intuito de fazer com que o tribunal a quo manifeste
seu entendimento sobre a matéria argüida, no caso, a impenhorabilidade do bem de família
da parte recorrente". (fls. 197) É o relatório. Passo a decidir. A irresignação recursal não
merece acolhida. (...) A propósito, confira-se o seguinte excerto do aresto impugnado:
...nem mesmo cabe a afirmação de que o imóvel adjudicado é bem de família, pois tal
alegação deveria ter sido discutida no processo de execução ou mesmo na ação anulatória
suso mencionadas". (fls. 122) Nessa medida, não há reparos a serem feitos no acórdão
recorrido, tendo em vista sua consonância com o entendimento desta Corte no sentido
da impossibilidade de argüição de impenhorabilidade do bem de família após
concluída a arrematação do imóvel. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. A impenhorabilidade de bem
de família não pode ser argüida após concluída a arrematação do imóvel.
Precedentes. Recurso improvido. (AgRg no Ag 697.227/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 08/10/2008) RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPENHORABILIDADE BEM
DE FAMÍLIA
RENÚNCIA DO DEVEDOR
ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA

IMISSÃO NA POSSE DO ARREMATANTE
AUSÊNCIA
ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER. I - Exaurida a execução, eis que concluída a arrematação do
imóvel penhorado, já lavrado o auto de arrematação, não há espaço para a alegação
de impenhorabilidade de bem de família, mormente em sede de mandado de segurança.
II - Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão do juiz que expede o mandado de
imissão na posse em favor do arrematante, merece ser mantida a decisão que denegou o
mandado de segurança. Recurso ordinário improvido. (RMS 14484/AC, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 01/03/2004, p. 178)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. PRECLUSÃO. LEI 8.009/1990. I. A
jurisprudência desta Corte é assente em afirmar que, arrematado o bem penhorado,
impossível a invocação do benefício da Lei n. 8.009/1990. II. Recurso especial não
conhecido. (REsp 468.176/PB, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
URMA, DJ 14/08/2006 p. 282) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BEM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 5/6
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
PRECLUSÃO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E
PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 557, § 2o, DO CPC. 1. Antes da arrematação, a
alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser feita a qualquer tempo e não
sofre os efeitos da preclusão. 2. A interposição de agravo regimental manifestamente
infundado e protelatório impõe a aplicação da multa prevista no Art. 557, § 2o, do CPC.
(AgRg no REsp 292907/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 314) Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1153139/AL, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 12/09/2011, o destaque não consta do original). 3.2. Na
espécie, agiu com acerto o MM Juízo da causa em rejeitar a arguição de impenhorabilidade
do imóvel de matrícula no 353.952, do 11o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP, ante a ocorrência de preclusão, pois a matéria já foi anteriormente decidida pela
r. decisão de fls. 506/507 dos autos de origem, impugnada pelo Agravo de Instrumento
no2105197-80.2018.8.26.0000, que restou desprovido, por decisão já transitada em julgado
em 24/10/2018 (fls. 101/111 e cf. extrato de andamento processual do Agravo de
Instrumento no2105197-80.2018.8.26.0000). Desprovido o recurso de agravo instrumento
interposto pela parte apelante contra a anterior r. decisão interlocutória, que indeferiu
pedido de levantamento da penhora, com rejeição da arguição de impenhorabilidade do
imóvel em tela, consumou-se a preclusão (CPC/2015, art. 183, caput, com correspondência
no art. 223, caput, do CPC/1973) em relação ao tema, circunstância esta que impeditiva da
reiteração do pedido, pois “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC/2015, com correspondência no art.
473, do CPC/1973), ainda que se trate de matéria relativa à impenhorabilidade de bens.
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso (...)”.
Observa-se que no julgamento do Agravo de Instrumento
no2105197-80.2018.8.26.0000, restou deliberado que: “(...) Na espécie, além de restar
demonstrado nos autos que possui direitos relativamente a dois imóveis residenciais, um
deles utilizado em locação por temporada, a parte agravante não produziu prova de que o
outro, objeto do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade, por se tratar de bem de
família, no qual não reside, encontra-se locado e, muito menos, de que utiliza o valor do
aluguel recebido para sua subsistência ou sustento de sua família, ônus que era dela.
Isto porque: (a) restou comprovado nos autos que o agravante é titular de direitos sobre
outro imóvel residencial localizado na cidade de Porto Seguro/BA, cuja casa construída é
alugada por temporada (fls. 242/243 e 256/257); (b) não produziu prova de ter locado a
terceiro o imóvel descrito na matrícula no353.952, do 11o Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo/SP, objeto do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, por se tratar
de bem de família, sendo certo que, nas cópias das declarações de importo de renda
relativas ao exercício 2018 e ano-calendário 2017 e ao exercício de 2017 ano-
calendário2016 não há informações sobre o recebimento de aluguéis (fls. 484/489 e
490/499); e (c) da declaração de imposto de renda exercício 2018, na modalidade
“declaração de saída definitiva do país”, verifica-se que o agravante não mais reside no
Brasil desde 16.09.2017 (fls. 484/489), não mais reside no imóvel identificado no contrato
de locação acostado aos autos a fls. 432/435, firmado em 05.02.2014, com duração de 30
meses, indicado como de sua residência na cidade de Valinhos/SP. Isto é o quanto basta
para reconhecer a penhorabilidade dos direitos de devedor fiduciante relativamente ao
imóvel objeto do pedido, descrito na matrícula no 353.952, do 11o Cartório de Registro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2188964-45.2020.8.26.0000/50000 - Tatuí - VOTO No 6/6
Imóveis de São Paulo/SP, uma vez que a parte agravante devedora não produziu
prova de que imóvel residencial, objeto do pedido de reconhecimento de
impenhorabilidade, no qual não reside, encontra-se locado e, muito menos, de que
utiliza o valor do aluguel recebido para sua subsistência ou sustento de sua família,
ônus que era dele (...)” (o destaque não consta do original).
Esses fundamentos são mais do que suficientes para negar
provimento ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a
decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos”.(STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins, EDcl no AgRg no
Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator